Tribunal: TJMT
Processo: 0020660-50.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020660-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME JOSE BASTOS DE ARAUJO - CNPJ: 11.362.964/0001-04 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BLOCOS BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.221.826/0001-02 (APELADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ADOLFO ENS - CPF: 345.298.881-34 (APELADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL, QUE ESTABELECE O PRAZO DE DEZ ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS TERMOS DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES –
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado. Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de previsão de prazo prescricional específico, o prazo prescricional aplicado aos contratos verbais é o prazo geral de 10 anos.

Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação, cujo ônus da prova é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020660-50.2016.8.11.0041

APELANTE: JAIME JOSÉ BASTOS DE ARAÚJO – ME

APELADOS: ADOLFO ENS E BLOCOS BRASIL LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME JOSÉ BASTOS DE ARAÚJO – ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor de
ADOLFO ENS
e
BLOCOS BRASIL LTDA - EPP
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como da verba honorária fixada em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente s
ustenta como preliminar a nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação, sob o argumento de que a magistrada sentenciante “
não apresentou qualquer argumento que relacione a sua fundamentação ao caso concreto, sendo a decisão ora recorrida, desta feita, carente de fundamentação idônea, ou seja, a decisão de piso se revela genérica e eivada por inconteste hipótese de nulidade
” (sic).

Quanto ao mérito, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende, em suma, a responsabilidade solidária das requeridas pelo débito em comento, pois o “
Sr. ADOLFO ENS, é o proprietário da 1a requerida (Brasil Blocos Ltda.) junto com a sua esposa Maristela Arruda Biassetto Ens; e isto, à propósito, conforme ressai do Contrato social da BLOCOS BRASIL, constando nome do 2º requerido ADOLFO ENS como testemunha
” (sic).

Aduz que o “a
cordo firmado entre as partes, para a CONSTRUÇÃO do barracão no depósito da Requerente, ACONTECEU DENTRO DA PRÓPRIA EMPRESA BLOCOS BRASIL, que junto com o corréu ADOLFO ENS, empenhou o compromisso de CONSTRUIR o barracão no depósito do ora Requerente, como parte da contraprestação devida (R$ 57.983,00) pelos serviços para os quais os Requeridos contrataram o ora Requerente, na importância de R$74.183,00
” (sic).

Alega que “
não restam dúvidas da forma como foi negociada a contraprestação dos Requeridos com os VALORES E A CONSTRUÇÃO do barracão, para o recorrente, com 20mx12m, com paredes de 06m de altura, toda a cobertura, e alicerce de concreto e ferrugem, sendo que a obra foi ABANDONADA com apenas 03 metros de altura, consoante reconhece a própria testemunha Joe da Silva Sousa (que é testemunha da própria Blocos Brasil), quando o compromisso era para CONSTRUIR não 03, mas SEIS metros, evidenciando pois, o descumprimento contratual por parte dos ora requeridos, e confirmando os fatos noticiados pelo ora requerente e os pleitos formulados na inicial
” (sic).

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu recurso, a fim de que, reformando-se a sentença monocrática, sejam os apelados condenados ao pagamento do valor de R$57.983,00 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais), invertendo-se o ônus da sucumbência (id. 175839273).

O apelado
Adolfo Ens
sustenta, como preliminar, a prescrição da pretensão autoral e, quanto ao mérito, pugna pela manutenção da sentença (id. 175839277).

A empresa apelada,
Blocos Brasil LTDA – EPP
,

argui, como preliminares, a prescrição da pretensão autoral e a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Sr. Adolfo é apenas o responsável técnico da empresa e que a “
apaleada não tem atividade alguma relacionada à execução de obras
” (sic). No mérito, sustenta a manutenção da sentença (id. 175839278).

Preparo recolhido (id. 176499654).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16 a 18/08/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante em face dos apelados Adolfo Ens e Blocos Brasil LTDA – EPP, segundo consta, alegou ter celebrado negócio jurídico com os réus/apelados consistente em contrato verbal em que restou acordado que a requerente realizasse prestação de serviços de calhas nas obras executadas pelo requerido Adolfo, com o preço ajustado de R$74.183,00 (setenta e quatro mil cento e oitenta reais), ao passo que, em contrapartida, o apelado Adolfo executaria a construção de um barracão 20mx12m, no depósito da autora, no valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), restando um saldo devedor de R$20.183,00 (vinte mil cento e oitenta e três reais), que seriam pagos ao final da obra.

Aduz que a parte requerida não cumpriu com suas obrigações, não tendo realizado a construção nas especificações exigidas e, posteriormente, abandonou a obra, cumprindo apenas 30% da construção, equivalente a R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), de modo que requer condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$57.983,00 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais), tendo em vista o descumprimento contratual, diante da não execução dos serviços conforme contratados.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, a autora interpõe o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença e, quanto ao mérito, requer que os apelados sejam condenados ao pagamento do valor de R$57.983,00 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais).

Em contrarrazões, os apelados sustentaram prejudicial de mérito da prescrição, defendendo que a pretensão de reparação civil é 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Ademais, empresa apelada,
Blocos Brasil LTDA – EPP
,

argui ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Sr. Adolfo é apenas o responsável técnico da empresa e que a “
apaleada não tem atividade alguma relacionada à execução de obras
” (sic).

De início, conforme relatado, o apelante requer a nulidade da sentença diante “
do não enfrentamento dos fundamentos centrais do pleito autoral
” (sic), sob o argumento de “
genericidade dos fundamentos
” (sic).

Com efeito, analisando os argumentos acima em cotejo com a evolução da instrução processual e fundamentos adotados na decisão recorrida, infere-se que não devem prosperar.

No contexto da análise probatória em vertente convém assinalar que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Neste sentido, no caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO DE TECIDO NO INTERIOR DO ABDÔMEN DA AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – REJEITADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE LAUDO PERICIAL – AUSENTE OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO HÁ PREVISÃO NO RITO ESPECÍFICO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APÓS COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – DESPICIENDA ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE HOUVE ERRO MÉDICO –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PERSUASÃO RACIONAL – PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDUTA, CULPA (NEGLIGÊNCIA), NEXO E DANO – DEVER DE INDENIZAR – APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTUM JUSTO –
DANOS ESTÉTICOS MAJORADOS À LUZ DA EXTENSÃO DO DANO – REJEITADA PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR – BIS IN IDEM – AUSENTE CLARA DISTINÇÃO ENTRE AS REPARAÇÕES IMPOSTAS E A OBRIGAÇÃO DE FAZER PERQUIRIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

No caso concreto, infere-se que o Juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.
(...).”
(N.U 1019523-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Insta consignar que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado.

Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante a jurisprudência deste sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS - UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB - POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ORIGINÁRIO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 841 DO CPC – DESCISÃO SUSCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A rigor do art. 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação prévia do devedor acerca da decisão que defere a busca de bens passíveis de penhora.

II – Não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação. A fundamentação suscinta, desde que suficiente para embasar a decisão, como no caso concreto, não acarreta a nulidade do julgado.

III - A busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.”
(N.U 1002359-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto à arguição preliminar de ilegitimidade da recorrida
BLOCOS BRASIL LTDA - EPP
em figurar no polo passivo da demanda, consigno, desde já, que a mesma será analisada junto com o mérito.

Ademais, os apelados defendem a ocorrência da prescrição do direito material da parte adversa, haja vista que quando proposta a presente ação já havia transcorrido o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, inciso V do Código Civil.

Pois bem.

Em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de previsão de prazo prescricional específico, o prazo prescricional aplicado aos contratos verbais é o prazo geral de 10 (dez anos) anos. Veja-se:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.
3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição. 4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. 5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição. 6. Recurso especial provido.
” (STJ - REsp: 1758298 MT 2018/0202117-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO.
CONTRATAÇÃO VERBAL.
PRETENSÃO. EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO CONTRATADA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO ORDINÁRIO DE DEZ ANOS.
ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos é definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores objeto de contrato de mútuo firmado verbalmente. 2.
A pretensão de exigir o adimplemento do contrato verbal de mútuo não se equipara à de ressarcimento por dano contratual, circunstância que impede a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos dedicado às reparações civis (art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil). 3. A contratação verbal não possui existência e objeto definidos documentalmente, sendo impossível classificá-la como dívida líquida constante em instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5º, inc. I, do CC/02, especialmente porque as normas pertinentes à prescrição exigem interpretação restritiva. 4. Não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Recurso especial não provido
.” (STJ - REsp: 1510619 SP 2014/0202986-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017)

Nessa toada, tem se manifestado os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. COMPRA ANTECIPADA DE ARROZ. PRESCRIÇÃO DECENAL.
Em se tratando de ação de cobrança que postula a restituição de valores decorrente de contrato verbal, a prescrição é a decenal, consoante previsão do artigo 205 do Código Civil de 2002. Sentença desconstituída.
APELO PROVIDO
.” (TJ-RS - AC: 70082624701 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 01/07/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

“
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal de empreitada para prestação de serviços consistentes em construção e montagem de estrutura metálica para instalação em imóvel - Prescrição – Inocorrência
– Pretensão que não se confunde com a de ressarcimento por enriquecimento sem causa ou reparação civil extracontratual – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo de dez anos para o ajuizamento da demanda
– Decisão que afastou a alegação de ocorrência da prescrição mantida – Recurso não provido
.” (TJ-SP - AI: 23004260720208260000 SP 2300426-07.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 31/05/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

In casu
, a ação é de cobrança motivada em inadimplemento de contrato verbal pactuado com a parte ré no ano de 2012, sendo que a presente ação foi proposta em 2016, assim, não restou configurada a prescrição.

Desse modo,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, conforme anteriormente relatado, com a presente apelação o autor pretende infirmar a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do patrono do autor, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo recorrido, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pela Julgadora singular.

Como cediço, consoante a regra de distribuição estática da prova, conforme inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Dessa forma, há que se aferir se o requerente se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo ao juiz analisar as provas produzidas nos autos.

É sabido que ao elegerem a forma verbal para firmar a avença, as partes assumem o risco de não lograrem comprovar os termos contratuais, prejudicando a segurança jurídica da relação constituída pelo negócio jurídico celebrado e as condições nele estabelecidas devem ser demonstradas de forma robusta.

No caso, a controvérsia recursal reside em aferir se houve ou não a celebração de contrato verbal dentre os litigantes, bem como analisar se houve o inadimplemento das obrigações por parte dos requeridos.

É incontroverso nos autos que a parte autora celebrou contrato verbal com o requerido Adolfo em que a requerente prestaria serviços de calhas em obras executadas pelo apelado Adolfo, em contrapartida, este iria edificar um barracão para a demandante, consoante narrado na inicial e na contestação de id. 175838679.

Contudo, analisando todo o contexto probatório produzido nestes autos, não vislumbro prova das condições da contratação verbal apontadas na inicial, tampouco da efetiva prestação dos serviços indicados e nem da participação da requerida Blocos Brasil LTDA – EPP na pactuação.

Dos depoimentos testemunhais, tem-se que o Sr. Torquatto afirma que presenciou a negociação feita entre o apelante e o requerido Adolfo, sem esclarecer quais as condições que foram estipuladas, de modo que a declaração da testemunha não pode ser considerada prova concreta. Ademais, tem-se do termo de audiência de id. 175838738 o seguinte:

“
A testemunha TORQUATO LEANDRO DE OLIVEIRA, foi advertido que irá responder criminalmente pelo falso testemunho, após devidamente compromissado em dizer a verdade.
”

Desse modo, resta evidente que o apelante, embora afirme ter prestado o serviço pactuado e que o requerido Adolfo não cumpriu suas obrigações, não trouxe nenhuma prova condizente e suficiente para fazer valer sua pretensão, entendo, acertada a decisão da douta Juíza primeva.

A
contrario sensu
, é o entendimento deste egrégio Tribal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL -
CONTRATO VERBAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA ATRAVÉS PROVAS CONTUNDENTES ATRAVÉS DE E-MAILS E TESTEMUNHAL – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15
– AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação, cujo ônus da prova é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.
(...).
” (N.U 1035611-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR – ART. 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, na forma do artigo 373, inc. I, do CPC. Não tendo a autora se desincumbido de demonstrar a existência de contrato de locação verbal, inviável não só a procedência do pedido de rescisão contratual, como também a devolução do bem
.” (N.U 0050956-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Logo, inexiste amparo à pretensão inicial, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta Instância,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023